Tribunal: STF
Processo: AI 67009
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
SERVIDORES  APOSENTADOS,  EQUIPARAÇÃO  A  SERVIDORES  EM
ATIVIDADE. DENEGAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 279 E 280 E DO ART. 308, INCISOS IV, LETRA D, E  VIII,  DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.